Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-48.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003021-48.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), ELIZABETE MARIA DA CONCEICAO RAMALHO - CPF: 630.210.641-91 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões principais:
(i) se restou demonstrada a existência de contratação válida que justificasse os descontos realizados diretamente na aposentadoria da autora;
(ii) se, diante da ausência de contratação, é devida indenização por danos morais e qual o valor adequado, bem como a forma correta da restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A ausência de documentação assinada pela autora e a não juntada de gravação de ligação telefônica que demonstre consentimento válido impedem o reconhecimento da existência de relação contratual legítima, em afronta aos arts. 373, II, do CPC, e 14, § 3o, do CDC.

4. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos indevidos, gera dano moral presumido, conforme jurisprudência pacífica sobre o tema.

5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que não houve inscrição em cadastros de inadimplentes nem prejuízo grave à subsistência da autora.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, uma vez não comprovada a má-fé da instituição apelante, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 e para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da anuência expressa do consumidor à contratação de seguro justifica o reconhecimento da inexistência de relação jurídica.

2. Configura falha na prestação do serviço a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ensejando o dever de indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, salvo comprovação de má-fé."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003021-48.2023.8.11.0011

APELANTE: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

APELADA:

ELIZABETE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais
, movida por
ELIZABETE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Sustenta a apelante a legalidade dos descontos, a regularidade da contratação por meio de adesão a apólice de seguro em grupo e a inexistência de dano moral indenizável. Requer, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de reparação extrapatrimonial e o afastamento da devolução em dobro.

O preparo foi recolhido – Id. 319942351.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No cerne da controvérsia está a
legalidade dos descontos mensais realizados diretamente sobre os proventos de aposentadoria
da parte autora, ora apelada, os quais, segundo sua narrativa, decorreriam de contratação jamais realizada com a instituição ré, identificada como MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

No presente caso, não há nos autos qualquer documento assinado pela parte autora que comprove sua ciência e anuência expressa à adesão ao seguro ofertado pela ré. A mera apresentação de termo genérico de adesão, apólice coletiva e menção a procedimento de call center sem a devida juntada da gravação integral da suposta ligação – com manifestação clara de vontade da consumidora –
não se presta a configurar negócio jurídico válido
, tampouco supre os requisitos de validade do contrato, por ausência de consentimento livre, informado e específico.

Conforme já assentado por esta Corte em precedentes reiterados, incumbe à empresa ré o ônus de demonstrar, de forma
inequívoca e documental
, a existência da contratação que lastreia os descontos perpetrados. Tal entendimento se coaduna com a diretriz consagrada no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como com o art. 14, §3o, do CDC.

Assim sendo, não comprovado o contrato, bem como tendo os descontos de sua aposentadoria, nítido o dano moral.

Destarte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(
N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) – Destaquei.

Todavia, quanto ao
quantum indenizatório
, reputo que o valor arbitrado na origem – R$ 10.000,00 – embora razoável em diversos casos análogos, mostra-se ligeiramente elevado à luz das circunstâncias específicas do presente feito.

A autora não sofreu negativação indevida, tampouco se demonstrou abalo à sua subsistência financeira, mas sim o transtorno decorrente da restrição patrimonial indevida.

Por isso, entendo por minorar o valor da para o novo importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, sem banalizar a reparação extrapatrimonial nem comprometer sua função sancionatória e pedagógica.

Ressalte-se que a redução do valor não representa desmerecimento da violação sofrida, mas
um ajuste técnico ao parâmetro médio adotado por esta Câmara em casos similares
, de modo a evitar enriquecimento sem causa e preservar a coerência do sistema indenizatório.

Cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A RELAÇÃO JURÍDICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

A controvérsia cinge-se a verificar se a Apelante demonstrou a existência de uma relação jurídica válida com a Apelada e o nexo causal entre sua conduta e os danos morais alegados.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a instituição financeira cumpriu com o seu dever de verificação da identidade do consumidor no momento da abertura da conta, evitando fraudes.

3. Discute-se, ainda, se há responsabilidade objetiva da Apelante pelos danos morais decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária e se o quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 pelo juízo sentenciante deve ser minorado.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à Apelante demonstrar a regularidade da relação jurídica e a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. O fato de os dados pessoais da Apelada terem sido utilizados para a abertura fraudulenta de conta bancária configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

7
. A indenização por danos morais, entretanto, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo gerar enriquecimento sem causa. Considerando as condições econômicas da Apelada, impõe-se a minoração do quantum indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa."

(N.U
1047071-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CULPA CONCORRENTE – QUANTUM INDENIZA-TÓRIO – FIXAÇÃO MODERADA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Exclusão da negativação é providência que compete ao credor, quem deu causa à anotação Se por um lado é certo que a negativação consubstanciou o exercício regular de um direito do credor, ante a existência de dívida não paga, menos certo não é que, depois de solvida a obrigação pela devedora, não havia mais razão para a subsistência daquela restrição

2. Quando se estabelece eventual participação da vitima, embora não sendo concorrência de culpa, já que expressamente abolida na espécie nas relações de consumo, a rigor da Lei 8.078/90, a jurisprudência tem indicado que tal aspecto, somente pode ser utilizado na minoração dos danos morais arbitrados. Se o valor já esta minorado, não há decote a ser feito. Manutenção da indenização fixada em primeiro grau, no valor de R$ 5.000,00
. (N.U 0011773-70.2011.8.11.0003, ,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016
, Publicado no DJE 14/07/2016)

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, assiste razão parcial à apelante.

Restou incontroverso nos autos que o apelante cometeu ato ilícito, não por má-fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, entendo por reformar a decisão, e determinar que a devolução ocorra em sua forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1.
O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.
(
TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012,4a Câmara Cível, Data de Publicação: 174)
–
Grifei.

Ante ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para

reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
e determinar que a restituição ocorra em sua forma simples.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, § 11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025